Tribunal: TJMT
Processo: 0021382-13.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021382-13.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO GALVAN - CPF: 985.041.851-68 (VÍTIMA), ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA - CPF: 030.655.141-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, FALSA IDENTIDADE E CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – PRETENSÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS REFERIDOS DELITOS RESTARAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MORAL DOS MENORES – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA -3) EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ARTIGO 157, § 2º, V E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - LIBERDADE DAS VÍTIMAS RESTRINGIDA POR APROXIMADAMENTE DUAS HORAS - TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor , uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente.

Igualmente, a autoria do crime previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, foi perfeitamente delineada na espécie, pois a conduta de trafegar com velocidade incompatível com a segurança, em local com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano, restou comprovada pelo relato do Policial Militar inquirido em juízo.

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de utilização de arma de fogo, "não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato” (HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.6.2009)

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[...] para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo , a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos . In casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante (aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime” [STJ: AgRg no AREsp n. 1041542/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe: 28/02/2018]

RECURSO MINISTERIAL: 1) MAJORAÇÃO DAS PENAS BASILARES - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA - CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA AO TIPO PENAL - 2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - 3) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ - 4) AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpabilidade, como grau de limitação da pena, não pode ser considerada como exacerbada, pois a imposição de terror as vítimas, retirando o pente da arma e mostrando que esta poderia retirar-lhes o bem mais precioso que é a vida, fazem parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...] (AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

“Conforme dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.” (STJ – HC 327.758/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente” (AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Narra a denúncia que:

“... no dia 17 de junho de 2018, por volta 20h30min, na Orla do Porto localizada na Avenida Beira Rio, bairro Porto, nesta Capital, o denunciado ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas com o adolescente Alex Júnior Queiroz da Rosa (15 anos de idade, a época),
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
não apreendida nos autos e ainda restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, para si ou para outrem,
01 (um) veículo Toyota/Corolla placa KXX 4734, 01 (um) aparelho celular, 02 (dois) relógios, 02 (dois) frascos de perfume, 03 (três) óculos de sol, 01 (um) óculos de grau
, que foram avaliados no valor total de R$ 44.229,00 (quarenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais, fls. 60-IP) e o
valor em espécie de R$ 600,00
(seiscentos reais)
pertencentes a vítima Leandro Galvan
, e ainda 01 (um) aparelho celular avaliado no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais, fls. 60-IP) e
diversas joias pertencentes a vítima Paula
(nome completo não informado nos autos).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionado, em concurso material, o denunciado
ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA trafegou em velocidade incompatível com a segurança
, em via pública onde há grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Em concurso material, o denunciado
ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA corrompeu o menor
Alex Júnior Queiroz da Rosa, com 15 anos de idade, a época dos fatos (nascido em 10/01/2003) com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Também em concurso material, após a prática dos crimes supra, o denunciado ALESSANDRO RIBOLIS PEREIRA para obter vantagem em proveito próprio, eis que responde a outros processos criminais,
atribuiu-se falsa identidade
apresentando-se como Marivaldo Alcântara Ribeiro (fls. 23/24-IP e fls. 41 do ADPF apenso).

DOS FATOS

Apurou-se que, no dia e hora indicados acima, o denunciado ALESSANDRO em concurso com o adolescente infrator Alex Júnior, portando arma de fogo não apreendida nos autos, abordou as vítimas Leandro e Paula, anunciou o assalto e determinou que elas fossem para o banco de trás do veículo Toyota/Corolla placa KXX 4734.

Na sequência, o denunciado ALESSANDRO assumiu a direção do referido veículo e restringiu a liberdade das vítimas, rodando com elas dentro do citado automóvel enquanto proferia ameaças de morte, e o menor infrator Alex recolhia os objetos subtraídos dos ofendidos.

Ato contínuo, após rodar com as vítimas por cerca de uma hora, o denunciado ALESSANDRO e seu comparsa adolescente Alex, determinou que os ofendidos desembarcassem do veículo Toyota/Corolla e foragiu tomando rumo ignorado.

Nas horas seguintes, policiais militares visualizaram o denunciado ALESSANDRO junto com o adolescente Alex, transitando com o veículo subtraído da vítima Leandro e, ao serem emitidas ordens de parada e sinais sonoros, o implicado tentou foragir transitando pela contramão da Avenida da FEB, em Várzea Grande, em velocidade incompatível com a segurança da via gerando perigo de dano, vindo a capotar com o veículo Toyota/Corolla que parou com as rodas para cima.

Após, o denunciado ALESSANDRO foi preso em flagrante delito e, ao ser abordado pelos policiais militares, assim como fez perante a autoridade policial, bem como perante o juízo da custódia, com objetivo de esconder sua extensa ficha criminal, atribuiu-se falsa identidade apresentando-se como sendo a pessoa de nome Marivaldo Alcântara Ribeiro.

Na delegacia de polícia, o ofendido Leandro Galvan reconheceu o implicado ALESSANDRO e o adolescente Alex como sendo os autores do crime de roubo majorado que o vitimou (fls. 16-IP)...”
(id 8081104).

Ao término da instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, condenando
Alessandro Ribolis Pereira
às penas de 10 (dez) meses de detenção e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, e 307, ambos do Código Penal, artigo 244-B da Lei nº 8069/90, c/c artigo 70, do Código Penal e artigo 311 da Lei nº 9503/97. (id 8081223 a 8081228)

Irresignado o
Parquet
interpôs recurso de apelação, objetivando o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, requerendo a majoração da pena-base do crime de roubo, com a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Pugna também pela exclusão da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da compensação realizada entre essa circunstância e a agravante da reincidência. (id 8081232 a 8081234).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual sustentou o acerto da pena aplicada e manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial. (id. 8081237 a 8081239).

Verificado que o réu Alessandro Ribolis Pereira também manifestou desejo de recorrer da sentença condenatória (id 8081236), os autos foram devolvidos ao juízo de origem para as providências necessárias (id. 9256960).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requereu a absolvição do acusado em relação aos crimes de corrupção de menores e trafegar em velocidade incompatível com segurança, sob o argumento de ausência de provas para sustentar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em relação ao crime de roubo requereu a exclusão das majorantes decorrentes do uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima e também a redução da pena-base ao mínimo legal, notadamente por entender que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. (id 24028452)

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou a tese defensiva do apelante, manifestando pelo desprovimento do recurso (id 24028453).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
da apelação defensiva e pelo
parcial provimento do recurso ministerial
, a fim de se reformular a pena imposta ao sentenciado, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e afastando a compensação promovida entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tudo com a consequente majoração da carga penal imposta ao sentenciado Alessandro Ribolis Pereira (id. 28377968), sintetizando com seguinte ementa:

“Roubo majorado, corrupção de menor, falsa identidade e trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Sentença condenatória. Apelos do Ministério Público e da Defesa. 1)
Apelação defensiva
: a) Pretendida absolvição em relação aos crimes de corrupção de menores e trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Impossibilidade. A materialidade e a autoria dos referidos delitos restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. b) Pretendida redução da pena-base do crime de roubo. Inviabilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. Cabível a migração residual das causas especiais de aumento de pena para a primeira fase dosimétrica. c) Pretendida exclusão das majorantes previstas no artigo 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do Código Penal. Improcedência. Circunstâncias que podem ser confirmadas pela prova oral produzida em juízo. Prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva. 2)
Apelação Ministerial
: a) Pretendida majoração das penas basilares, ao fundamento de que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser sopesada em desfavor do réu. Improcedência. Culpabilidade que não extrapola aquela inerente aos tipos penais narrados na denúncia. b) Pleito de aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Patamar de 1/6 que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ. c) Pretendida exclusão da atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Declarações utilizadas para fundamentar a sentença condenatória. Deve ser mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea, se o acusado admitiu, ainda que de forma qualificada ou parcial, a responsabilidade por subtrair parte do patrimônio da vítima e suas declarações serviram para fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545 do STJ. d) Pretendido afastamento da compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Reincidência específica do réu. Não é permitida a compensação integral entre a agravante e a atenuante, quando a recidiva do réu for específica e/ou numerosa. Precedentes do STJ.
Conclusão
: Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo e parcial provimento do ministerial, para que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável ao réu e afastada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente majoração da carga penal imposta ao sentenciado Alessandro Ribolis Pereira.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e por Alessandro Ribolis Pereira, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou Alessandro Ribolis Pereira às penas de 10 (dez) meses de detenção e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, e 307, ambos do Código Penal, artigo 244-B da Lei nº 8069/90, c/c artigo 70, do Código Penal e artigo 311 da Lei nº 9503/97. (id 8081223 a 8081228).

DO APELO DEFENSIVO.

A Defensoria Pública, nas razões recursais, requereu a absolvição do acusado em relação aos crimes de corrupção de menores e trafegar em velocidade incompatível com segurança, sob o argumento de ausência de provas para sustentar o decreto condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em relação ao crime de roubo requereu a exclusão das majorantes decorrentes do uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima e também a redução da pena-base ao mínimo legal, notadamente por entender que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. (id 24028452).

Inicialmente a defesa do apelante insurge contra a condenação do delito de corrupção de menores, aduzindo que não restou evidenciado que os adolescentes foram efetivamente corrompidos.

Cumpre destacar que, a prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B, caput, do ECA) é inconteste e cristalina, isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, verifica-se a efetiva participação do adolescente infrator Alex Júnior Queiroz da Rosa (15 anos na época dos fatos) na prática do delito de roubo.

Igualmente, a inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA e prescinde de demonstração da efetiva corrupção do menor.

“independente da prova efetiva de corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500)

A Súmula transcrita acima estabelece, de forma clara, que a caracterização do crime independe de prova de efetiva concretização do delito pelo menor, bem como que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação.

Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Anoto julgado deste e. Tribunal:

“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.” (TJMT,Ap 65640/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.10.2018)

“O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da natureza formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime em companhia de adulto, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.” (Ap 34509/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 26.9.2018)

“[...] O crime de corrupção de menor é de natureza formal, de sorte que, a sua caracterização independe de prova efetiva da posterior corrupção do menor sendo, pois, suficiente esteja comprovada a participação do inimputável em prática delituosa em companhia de maior de 18 anos, estando caracterizado o crime ainda que o menor possua outros antecedentes infracionais [...].” (Apelação Criminal nº 758/2012 - Relator: Des. Rondon BassilDower Filho – 10.9.2013)

No caso, a prova colacionada aos autos é sólida no que diz respeito ao crime de corrupção de menores, porquanto os Policiais Militares Raimundo Rafael Barbosa e Danilo da Silva Gonçalves Nascimento, responsáveis pela apreensão do menor Alex Júnior Queiroz Rosa, perante o juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude, afirmaram que, no momento da prisão, o menor confirmou sua participação no roubo.

Além disso, a vítima Leandro Galvan reconheceu o menor como um dos autores do roubo, conforme incluso termo de reconhecimento de pessoa (id 8081110). Vejamos as declarações de Leandro Galvan em juízo:

“[...] o próprio Alex que estava conduzindo e o adolescente estava junto; eu efetuei o reconhecimento dele na delegacia, até a roupa era a mesma. (...) na hora que ele me aborda eu e a Paula passamos para o banco de trás; o réu assume o volante e o menor o banco do carona; quem fica com a arma é o que está dirigindo, o maior. (...) teve uma hora que ele bateu no menor, porque o menor não tinha me revistado, (...) ele deu uma coronhada bem no peito do menor. [...]” (Excerto da sentença – ID 8081224).

Portanto, comprovado o envolvimento do adolescente [Alex Júnior Queiroz da Rosa], mostra-se procedente a condenação do apelante por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Logo, impõe-se manter a condenação por corrupção de menores.

Igualmente, a autoria do crime previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, foi perfeitamente delineada na espécie, pois a conduta de trafegar com velocidade incompatível com a segurança, em local com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano, restou comprovada pelo relato do Policial Militar Raimundo Rafael Barbosa Neto que, inquirido em juízo, relatou que flagrou o acusado conduzindo um veículo, em via pública, em alta velocidade, na contramão, in verbis:

“[...] a minha equipe estava em rondas pela Avenida da FEB, quando eu avistei o veículo [...]; foi acionado o giroflex e sirene para ele parar; tinha trés ocupantes dentro do carro, porém, o que estava atrás se tratava de um menor [...]; o condutor se recusou a parar e permaneceu em fuga; iniciou o acompanhamento, onde ele acabou passando em várias ruas e avenidas de Várzea Grande, em alta Velocidade, e na contramão; foi solicitado o apoio da equipe do 4° Batalhão através do rádio; na Curva Morte ele acabou perdendo o controle e capotando o veículo, em uma ribanceira. (Excerto da sentença – id 8081224 – p. 2)

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, o depoimento de um policial tem valor probante igual ao de qualquer outra testemunha e, como tal, pode e deve ser considerado para efeito de prova, sobretudo quando, como ao concreto, encontra respaldo nos demais elementos colacionados aos autos.

Portanto, evidenciado o perigo concreto de dano ocasionado pela conduta do apelante na direção de veículo automotor, não há que se falar em absolvição.

Noutro ponto, a defesa pugna pela exclusão das majorantes decorrentes do uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima e também a redução da pena-base ao mínimo legal, notadamente por entender que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, em relação ao crime de roubo majorado.

Entretanto, melhor sorte não assiste ao apelante, eis que a autoridade judicial considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias e consequências do crime, fazendo com que a pena-base do crime de roubo majorado se afastasse um pouco do mínimo legal, in verbis:

“[...] Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime se apresentam como atípicas dos delitos imputados ao réu, já que o réu e comparsa utilizaram-se de extrema violência, ameaçando as vítimas de morte a todo o momento, devendo, portanto, sofrer maior reprovação;

Das consequências do crime: as consequências foram danosas, já que as vítimas não recuperaram seu pertences e o veículo da vítima Leandro sofreu diversas avarias, já que o réu durante a perseguição policial veio a capotá-lo;

(...)

Por tais motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS E TRÊS MESES RECLUSÃO [...]” (id 8081227)

Emerge que a pena-base do delito de (04 anos e 03 meses de reclusão) ficou estabelecida em patamar muito próximo ao mínimo legal, não se verifica nenhum excesso na imposição da pena em 03 (três) meses acima do mínimo legal, diante das circunstâncias e consequências do crime de roubo, cuja pena varia de 04 a 10 anos de reclusão.

Outrossim, deve-se aferir que estamos diante de um crime de roubo majorado, e, nesse contexto, é plenamente possível que uma das majorantes seja deslocada para análise no contexto da pena-base, permanecendo a outra para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, exatamente como feito na sentença e consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de penas previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. No caso vertente, a valoração da causa especial de aumento atinente ao concurso de agentes ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 4 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – Habeas Corpus nº 265.098/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014).

Faz também necessário lembra do enunciado nº 32 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fulmina de vez a pretensão do apelante: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Portanto, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim, a defesa objetiva a exclusão das majorantes decorrentes da restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, previstas no artigo 157, § 2º, V e § 2ºA, II, do Código Penal. Entretanto, a vítima Leandro Galvan, em juízo, foi categórica em afirmar que o acusado lhe restringiu a liberdade, rodando com ele dentro do veículo por mais de 01 (uma) hora, sendo que, durante esse período, o apelante fez uso efetivo de arma de fogo para ameaçá-lo.

No tocante a causa de aumento de pena do emprego de arma, imputada ao apelante, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos das testemunhas/vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmam que o apelante utilizou de um revólver na prática delitiva.

A apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça:

[...] Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. [...] (N.U 0009703-16.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

[...] A teor do Enunciado Orientativo n.º 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, para a aplicação da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido e, na hipótese, a prova oral demonstra à saciedade que os agentes criminosos empregaram pelo menos uma arma de fogo na execução do crime de roubo, logo, inviável a almejada exclusão dessa majorante. [...] (N.U 0023397-46.2016.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...] (AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pela testemunha/vítima em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítimas, que declaram categoricamente que o recorrente utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a majorante de emprego de arma de fogo.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. [...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Quanto a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, ao argumento de que não há elementos nos autos que demonstram que a vítima teve a liberdade restringida por tempo além do necessário para a subtração dos bens.

Nos termos do inciso V, § 2º, do art. 157 do Código Penal, a pena aumenta-se de 1/3 até 1/2 “se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade”.

Acerca do tema, Cleber Masson esclarece que “como a lei utiliza o verbo ‘manter’, a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado’ – Parte Especial’, Vol. II, Editora Método: São Paulo, 2016, p. 447).

Sobre o tema, consigno a seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de justificar o conhecimento do writ substitutivo de recurso especial. 2. Como cediço, apenas nos casos em que haja infringência aos critérios legais ou flagrante desarrazoabilidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena, é possível corrigir-se a dosimetria por esta via, de cognição sumária e rito célere. 3. A maior reprovabilidade das condutas dos réus, aferível pela prática do delito enquanto cumpriam pena no regime semiaberto, bem como pelo vultuoso prejuízo causado às vítimas, justifica o recrudescimento da pena-base, pela consideração negativa das vetoriais referentes às circunstâncias e consequências do delito. Precedentes. 4. O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a configuração da continuidade delitiva. Assim, aferir se os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a presença da unidade de desígnios, demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido” (STJ – AgRg no HC n. 230.691/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.11.2016) - destaquei.

Infere-se dos relatos das vítimas que elas foram mantidas no interior do veículo, vigiadas pelos criminosos, por mais o menos 01h30min, tempo em que permaneceram circulando pela cidade, sendo deixados em um local escuro no córrego primeiro de abril, perto da Arena Pantanal.

Sendo assim, por estar caracterizada a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, está justificado o incremento na pena pela aplicação da causa de aumento do inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Com estas considerações, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por Alessandro Ribolis Pereira.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A Presentante do Ministério Público pugnou pelo redimensionamento da pena aplicada ao acusado, requerendo a majoração da pena-base do crime de roubo, com a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Pugna também pela exclusão da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da compensação realizada entre essa circunstância e a agravante da reincidência.

No tocante ao redimensionamento da pena-base com a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, funda-se a argumentação ministerial no “... modo agressivo com que o Apelado perpetrou os delitos, pois além de privação da liberdade dos ofendidos, além destes já estarem amedrontados e psicologicamente abalados em razão do uso de arma de fogo (circunstâncias analisada em outra fase da dosimetria), e do concurso de agentes (também analisada em outra fase parte da dosimetria) o Recorrido ainda agia impondo mais terror as vítimas, retirando o pente da arma e mostrando que esta poderia retirar-lhes o bem mais precioso que é a vida, devendo isto ser valorado na aplicação da pena-base, aumentando-a em razão da culpabilidade do agente...”

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.” (“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.” (“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, não pode ser considerada como exacerbada, pois a imposição de terror as vítimas, retirando o pente da arma e mostrando que esta poderia retirar-lhes o bem mais precioso que é a vida, fazem parte do próprio tipo penal, não havendo culpabilidade distante da ordinariedade.

Noutro ponto, o Ministério Público pleiteia que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis sejam majoradas em 1/6 (um sexto) cada uma.

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para cada circunstância judicial considerada negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), podendo o Magistrado fixar outra fração, desde que devidamente fundamentada. Vejam:

“[...] a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - A exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]” (STJ – HC 394.346/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2018).

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...] (AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

In casu, ao proceder à individualização da pena, na primeira fase, reconheceu e valorou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime, exasperando a pena-base de cada um dos roubos em 03 (três) meses (id 8081227).

Desta forma, a majoração deverá ocorrer na proporção de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante.

Ainda, objetiva o Ministério Público o afastamento da atenuante da confissão espontânea, eis que se trata de confissão parcial, já que o apelado, embora tenha admitido a prática do crime de roubo, alterou a realidade dos fatos.

Contudo, emerge dos autos que o apelante não ocultou dinâmica essencial à configuração do tipo penal, sendo possível concluir que não há dúvida de que colaborou para o convencimento da julgadora, e, portanto, contribuiu voluntariamente para sua condenação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 545 dispõe que:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Igualmente, não há que se falar, inclusive, em distinção entre a confissão parcial ou qualificada, vejamos:

“Conforme dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.” (STJ – HC 327.758/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Portanto, se as palavras do acusado concorreram para fundamentar a sentença condenatória (id 8081223 a 8081228), deve ser mantida a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

Alternativamente, o Ministério Público pleiteia que a agravante da reincidência prepondere sobre atenuante da confissão espontânea, diferente do que mencionado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça que afirma que o apelado é multirreincidente ou reincidente específico.

Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, verifica-se que o apelante é reincidente específico, pois possui contra si anterior condenação penal transitada em julgado pelo cometimento do crime de roubo tentado (folha de antecedentes – id 8081193).

Entretanto, o Enunciado Criminal nº 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], restou superado, eis que em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, alterou seu posicionamento sobre o tema, decidindo que a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão, in verbis:

“A jurisprudência desta Corte admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão” (HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente” (AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Destarte, considerando em desfavor do recorrido apenas uma condenação transitada em julgado, deve-se manter a compensação integral da agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Nesse contexto, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a presença de apenas um título condenatório transitado em julgado a ser sopesado na etapa intermediária da dosimetria, deve ser promovida a compensação integral entre a referida atenuante e a agravante da reincidência

Por fim, o concurso formal próprio entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores foi muito bem aplicado na fração de 1/5 (um quinto), uma vez que o apelado, mediante uma única ação, num mesmo contexto fático, praticou crimes contra o patrimônio de duas vítimas distintas na companhia de um adolescente.

Pelo exposto, provejo parcialmente ao recurso Ministerial, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável em desfavor do apelado em relação ao crime de roubo.

Passo a dosimetria da pena.

A fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação à vítima Leandro Galvan.

Diante das circunstâncias judiciais de circunstâncias e consequências do crime, reconhecidas pela autoridade judicial e mantidas anteriormente, bem como o entendimento jurisdicional de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, havendo a circunstância agravante da reincidência, bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea, deve-se haver a compensação entre estas circunstâncias conforme demonstradas acima, assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho o fixado pela magistrada, que diante das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, tomo como parâmetro a causa mais grave, dou à pena-base o acréscimo de 2/3 (dois terços), elevando-a, para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da fixação da pena para o crime de roubo majorado em relação à vítima Paula:

Pelos mesmos motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, havendo a circunstância agravante da reincidência, bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea, deve-se haver a compensação entre estas circunstâncias conforme demonstradas acima, assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho o fixado pela magistrada, que diante das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal, tomo como parâmetro a causa mais grave, dou à pena-base o acréscimo de 2/3 (dois terços), elevando-a, para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da fixação da pena para o crime de corrupção de menores:

Mantem-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção.

Diante do reconhecimento da agravante da reincidência e não havendo circunstâncias atenuantes, aumento a pena em 01 (um) mês de reclusão, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e o crime de corrupção de menores:

Diante do reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, mantenho o aumento de pena do crime mais grave em 1/5 (um quinto).

Assim, fixo a pena do acusado Alessandro Ribolis Pereira, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da fixação da pena para o crime falsa identidade:

Mantem-se a pena-base no mínimo legal em 03 (três) meses de detenção.

Em razão do reconhecimento da agravante da reincidência aumento a pena em 01 (um) mês. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção mantendo-a inalterada.

Diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Da fixação da pena para o crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança (art. 311 do CTB):

Mantem-se a pena-base no mínimo legal em 06 (seis) meses de detenção.

Diante do reconhecimento da agravante da reincidência e não havendo circunstâncias atenuantes, mantem-se o aumento da pena em 01 (um) mês de detenção, perfazendo a pena, pois, um total de 07 (sete) meses de detenção.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 07 (sete) meses de detenção.

É necessário somar a pena aplicada para os crimes de falsa identidade, trafegar em velocidade incompatível com a permitida e os crimes de roubo majorado em concurso formal com o crime de corrupção de menores.

Contudo, dois dos crimes pelo qual foi condenado, falsa identidade e trafegar em velocidade incompatível com a permitida, são de detenção e o cumprimento da pena se dará de forma diferenciada. Assim, perfazendo-se a pena final em 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com parcial com o parecer, nego provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento do recurso ministerial, a fim de se reformular a pena imposta ao sentenciado, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, chegando a uma pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020